Tribunal: STF
Processo: ARE 1374889
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.



    - Autoras que objetivam nestes autos obter a revisão da pensão por morte paga pelos réus em razão do falecimento de seu marido e pai, ocorrido durante exercício ativo na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.



    - Preliminar de prescrição do fundo do direito que não merece acolhida, eis que ainda não houve expressa negativa do direito ou da situação jurídica da qual ele resulta. Precedentes deste Tribunal.



    - Pedido para que seja efetuado o abatimento, na pensão previdenciária dos valores pagos à autora a título de pensão especial que, igualmente, não merece acolhida, haja vista a natureza distinta dos referidos pensionamentos, sendo a pensão especial verba de caráter indenizatório pela morte do policial em serviço e a pensão previdenciária verba de caráter contributivo. Precedentes deste Tribunal.



    - Valor da pensão previdenciária por morte que deve corresponder ao do cargo paradigma, considerando-se a promoção post mortem. Precedentes deste Tribunal.



    - Sentença vergastada que já determinou a exclusão de pagamentos às autoras de verbas que possuam caráter pro labore faciendo, não havendo, portanto, justificava para nova impugnação de tal tema no presente apelo.



     - Existência de flagrante disparidade entre as quantias recebidas pelas autoras e os valores que seriam pagos a policiais na mesma situação profissional do falecido militar.



    - Sentença vergastada que, portanto, deve ser mantida, tal como lançada. - Inaplicabilidade dos honorários sucumbenciais recursais previstos no artigo 85, §11º, do CPC/15.



    CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §2º, §7º e §10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente